Tribunal: TJSP
Processo: 3001505-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Precatório expedido – Decisão que deferiu o pedido de levantamento do depósito prioritário sob o fundamento de impossibilidade de remessa dos autos à UPEFAZ, cuja competência, funcional, é absoluta – Comunicado no 51/21, da Corregedoria Geral de Justiça, que prevê excepcional hipótese de prorrogação da competência do Juízo de origem para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Precatório expedido – Decisão que deferiu o pedido de levantamento do depósito prioritário sob o fundamento de impossibilidade de remessa dos autos à UPEFAZ, cuja competência, funcional, é absoluta – Comunicado no 51/21, da Corregedoria Geral de Justiça, que prevê excepcional hipótese de prorrogação da competência do Juízo de origem para expedir ordem de pagamento e o respectivo mandado de levantamento ao credor – Hipótese dos autos que se amolda à exceção prevista – Decisão mantida – Recurso não provido.